Tribunal: TJSP
Processo: 1004232-83.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. O desconto indevido de R$45,00 é incontroverso, sendo correta a declaração de inexistência de relação jurídica.
2. Contudo, a condenação por danos morais não se justifica, visto que o desconto, correspondente a menos de 2% dos proventos mensais do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. O desconto indevido de R$45,00 é incontroverso, sendo correta a declaração de inexistência de relação jurídica.
2. Contudo, a condenação por danos morais não se justifica, visto que o desconto, correspondente a menos de 2% dos proventos mensais do autor, não configura ofensa à dignidade da pessoa, tratando-se mero aborrecimento.
3. Recurso provido.